Tribunal: TJDFT
Processo: 0002011-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI No 11.343/2006. PEDIDO DE RECONHECIMENTO INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Réu apanhado com pequena quantidade droga na feira da Ceilândia-DF (1,15g de maconha). Alegação da Defesa de que condutas como estas não são típicas penais. Não foi este o entendimento dos Tribunais Superiores quando esta matéria lhes foi submetida. O entendimento foi de que não houve a despenalização do delito de posse de entorpecente; e nem poderia ser diferente, pois, condutas como estas ultrapassam a esfera pessoal do acusado e atingem, também, a coletividade no que se refere à saúde pública.
2. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas quanto à prática do delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei no 11.343/2006, inviável acolher-se o pleito absolutório.
3. Recurso não provido.